Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/2015.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o acordo entre as partes havia sido firmado extrajudicialmente antes do estabelecimento da relação jurídica processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo firmado entre as partes após a citação confere interesse processual ao exequente para a homologação judicial.
III. Razões de decidir
3. Havendo acordo firmado entre as partes com previsão de pagamento em parcelas mensais, o processo deve ser suspenso durante o prazo ajustado para cumprimento integral da obrigação (CPC/2015 922).
4. A determinação de extinção do processo pode causar prejuízo ao credor em caso de descumprimento do acordo de pagamento, pois exigirá o ajuizamento de nova ação e não apenas a retomada do curso processual, o que implicaria violação os princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a r. sentença.
______
Dispositivos relevantes citados: ex.: CPC/15 313 II, e 922.